Tribunal: STF
Processo: HC 104913
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DE HABEAS CORPUS.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra denegação de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Supressão de instância que se viabiliza apenas em casos teratológicos.



    2. Diante de denegação de liminar por instrução insuficiente do writ, cabe à parte suprir a falha e solicitar nova apreciação do pleito liminar, não sendo apropriado dirigir-se, desde logo, à instância superior, olvidando seu próprio erro. 



    3. Não se pode afirmar a manifesta arbitrariedade da decretação ou de manutenção de prisão cautelar em face da aparente pertinência do paciente a grupo criminoso armado dedicado à receptação de cargas roubadas, a indicar risco de reiteração delitiva e à ordem pública.



    4. Habeas corpus não conhecido.